Tribunal: TJMT
Processo: 1014916-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reparação Por dano Material e Indenização por Danos Morais c/c Danos Estéticos, e Pedido de Liminar Pje no 1000459-17.2020.8.11.0029, movida em desfavor de NERI WOICIECHOSKI e LUCIANO LACHESKI KUZMINSKI perante a Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.
Em síntese, anota a agravante que (i) desde o acidente de transito ocorrido em 25/03/2020, fato desencadeador da ação, o Autor encontra-se em total desamparo quanto ao ocorrido; (ii) tanto o Boletim de Ocorrência no 2020.83891, quanto os fartos Laudos Médicos anexos demonstram indubitavelmente a existência do acidente, bem como todas as consequências físicas do autor derivadas do sinistro; (iii) os diversos comprovantes de despesas demonstram a extensão do dano e o alto custo para supri-lo; (iv) o tratamento fisioterápico em questão tem período específico para conclusão, pois depende da evolução do quadro clínico do paciente; (v) não possui condições de continuar arcando com os custos do tratamento sem comprometer sua mantença pessoal; (vi) a documentação probatória juntada aos autos demonstra que a situação vivenciada é de culpa exclusiva do Agravado; (vii) o agravado e a motocicleta envolvidos no acidente estão ambos em situação irregular; (viii) A responsabilidade do Requerido, na qualidade de empregador de Luciano Lancheski Kuzminski e proprietário da motocicleta, será objetiva, pois independe da comprovação de culpa desta, em razão do que disciplina o art. 932, III, do CC/2002; (ix) a comprovação da responsabilidade da parte requerida quanto aos danos causados ao requerente é incontroversa.
Ao final, anota a presença dos requisitos legais, pugna antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar aos agravados a obrigação de pagar os custos mensais do tratamento fisioterápico ao agravante, pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogáveis conforme a necessidade e evolução clínica do agravante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento antecipação da tutela recursal para o fim de que o agravado pague pensão no valor de 01 (um) a 02 (dois) salários mínimos vigentes a agravante até a sua recuperação laborativa.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração de hipossuficiência firmada nos autos e deferimento pelo magistrado de piso, aliado a ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Em sede de cognição sumária, não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência, não há como imputar a responsabilidade aos agravados para justificar a medida pretendida.
Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando as lesões sofridas, como laudos médicos, solicitações médicas para a realização de sessões de fisioterapia e comprovante de despesas com tratamento fisioterápico, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, se mostrando necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -